Tribunal: TJSP
Processo: 0017319-13.2012.8.26.0405
Classe: Agravo Regimental Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM A ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA DOS AGRAVANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0017319-13.2012.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes
CHIMAVON JORGE KHATONIAN, SUELI KATIBIAN KHATONIAN, MIGUEL
MEGUERDITCH ZEITOUNIAN, MARIA JOSE ZEITOUNIAN, JORGE ZEITOUNIAN
e LUÇAZIN GUDJENIAN ZEITOUNIAN, são agravados MIRIAM APARECIDA
BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), NATALIA BATISTA KHATOURIAN (JUSTIÇA
GRATUITA) e RAFAELA BATISTA KHATOURIAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0017319-13.2012.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 30817 2/5
AGRAVO REGIMENTAL no 0017319-13.2012.8.26.0405/50000
Ação :
Arbitramento de Aluguel
Juíza :
Mariana Horta Greenhalgh
Comarca :
Osasco 2a Vara Cível
Agravantes:
Chimavon Jorge Khatonian e Outros
Agravadas :
Miriam Aparecida Batista e Outras
VOTO no 30817
AGRAVO REGIMENTAL - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ELEMENTOS
DOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM A ALEGADA DIFICULDADE
FINANCEIRA DOS AGRAVANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA
PARTE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto contra
despacho proferido por esta Relatoria a fls. 1315, que indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes.
Sustentam os recorrentes Chimavon Jorge Khatonian,
Sueli Katibian Khatonian e Miguel Meguerditch Zeitounian, em
suma, que para a concessão da gratuidade não é necessário caráter
de miserabilidade e que a simples afirmação da parte de que não
está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família é suficiente para seu deferimento.
Afirmam
que
os
documentos
juntados
comprovam
a
hipossuficiência. Pugnam, ao final, pela concessão da gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0017319-13.2012.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 30817 3/5
Os agravantes Jorge Zeitounian e Luçazin Gudjenian
alegam, em síntese, que a lei determina que antes de ser indeferida a
gratuidade deve ser dada oportunidade ao interessado de comprovar
sua condição de hipossuficiência. Argumentam que os extratos
bancários demonstram que não movimentam grandes somas de
dinheiro. Pedem, no final, o provimento do recurso.
É o relatório.
Conforme se constata da análise dos autos, as ora
agravadas ajuizaram ação de arbitramento de aluguéis em face dos
agravantes, que foi julgada procedente e parcialmente procedente a
reconvenção interposta pelos réus (fls. 1057/1067).
Os agravantes interpuseram recursos de apelação (fls.
1101/1107 e 1110/1112), deixando de recolher o preparo sob a
alegação de que eram beneficiários da justiça gratuita, o que, no
entanto, não lhes havia sido concedida em primeiro grau.
Recebidos os autos por esta Relatoria, foi determinado às
fls.
1170
que
os
apelantes
comprovassem
a
alegada
hipossuficiência, sobrevindo os documentos de fls. 1174/1310.
A decisão de fls. 1315 indeferiu a gratuidade e
determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0017319-13.2012.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 30817 4/5
não conhecimento do recurso, razão da insurgência dos agravantes.
Pois bem. A legislação em vigor (artigo 98, do Código
de Processo Civil) confere ao litigante, o direito de isenção das
custas judiciais, quando não tiver condições de arcar com as custas
e despesas processuais. Para a obtenção do benefício, o interessado
deverá atestar de próprio punho a insuficiência financeira e, quando
exigido, provar documentalmente a alegação.
Ora, as custas processuais cobrem boa parte das despesas
da máquina judiciária, de modo que o pleito de gratuidade deve ser
visto sempre com cuidado, a fim de se evitar benefício individual
em prejuízo do interesse público.
No caso dos autos, concedida a oportunidade para os
apelantes comprovarem a necessidade da concessão do benefício,
juntaram os documentos de fls. 1174/1310 que demonstram que
possuem rendimentos, patrimônio e movimentação de quantias
elevadas.
Importante mencionar, por oportuno, que o benefício
apenas deve ser deferido mediante a comprovação efetiva da
alegada impossibilidade de arcar com as custas, sem o prejuízo do
sustento próprio, hipótese esta não demonstrada nos autos.
Cumpre ressaltar que os agravantes poderiam ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0017319-13.2012.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 30817 5/5
instruído o presente recurso com documentos comprobatórios da
alegada hipossuficiência, demonstrando o efetivo comprometimento
de suas receitas, para que fosse demonstrada a necessidade de
reparo da decisão agravada. Entretanto, preferiram insistir na
concessão do benefício, baseando-se em fatos já analisados.
Assim sendo, deve ser mantido o indeferimento do
pedido de gratuidade formulado pelos agravantes, ficando
concedido o prazo, improrrogável, de 48 horas para que proceda ao
recolhimento do valor do preparo e porte de remessa e retorno, sob
pena de deserção e não conhecimento dos apelos.
Por fim, não se vislumbra, por ora, na atitude dos
agravantes, a existência de dolo processual, em qualquer das
hipóteses previstas no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil,
não havendo, portanto, que se falar em condenação nas penalidades
por litigância de má-fé.
Isto posto, PROPONHO à Turma Julgadora seja
NEGADO PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator